Tribunal: TJDFT
Processo: 0713178-91.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro em relação aos supostos delitos de estupro de vulnerável, mormente no que diz respeito às versões contraditórias da vítima, e possível sugestionamento externo, a manutenção da absolvição do réu se impõe, em face da presunção constitucional de não culpabilidade.
2. Recurso conhecido e desprovido.